Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-57.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042579-57.2001.8.07.0001 EMBARGANTE: SIRLEI BARROS ROCHA, SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, SIRLEI BARROS ROCHA, SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA (ESPÓLIO DE), WAGNER PINTO DA ROCHA, WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES DECISÃO Defiro o pedido de ingresso de Helvio Monteiro Guimarães como assistente litisconsorcial (id 54353145). Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 54233455; id 54345301 e id 54354062), no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator